Tribunal: TJDFT
Processo: 0707717-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB. NATUREZA NÃO VINCULANTE. MERO REFERENCIAL. SIMPLICIDADE DA CAUSA. ARBITRAMENTO COMPATÍVEL. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Preliminar de não conhecimento do recurso. Alegada violação ao CPC, art. 1.010, inc. II, em razão da ausência do requisito da regularidade formal, diante da falta de impugnação específica e pela repetição de argumentos já apresentados. Rejeição.

2. O arbitramento do valor devido por honorários advocatícios não deve ser feito em quantia que desprestigie a nobre missão da advocacia, atividade essencial ao exercício da prestação jurisdicional no estado democrático de direito.

3. O julgador não está vinculado à Tabela de Honorários da Ordem dos Advogados do Brasil que pode ser utilizada tão-somente como parâmetro para fixação de honorários advocatícios sem deixar de contemplar, contudo, a relevância de seus critérios para nortear o estabelecimento da justa remuneração, como efetivamente ocorreu no processo em análise.

4. "Na linha de precedentes das Seções de Direito Público, a tabela de honorários produzida pela OAB deve servir apenas como referencial, sem nenhum conteúdo vinculativo, sob pena de, em alguns casos, remunerar, com idêntico valor, advogados com diferentes dispêndios de tempo e labor, baseado exclusivamente na tabela indicada pela entidade representativa" (REsp 1656322/SC).

5. A Requerida não se desincumbiu do ônus de provar fato extintivo do direito da Autora, a teor do artigo 373, inciso II, do CPC. Os comprovantes de pagamento juntados pela Requerida apresentam como empresa pagadora pessoa jurídica diversa com CNPJ ́s distintos e com endereços distintos.

6. Em se tratando de ação de arbitramento de honorários advocatícios, eventual valor indicado pelo autor na petição inicial é meramente estimativo, não podendo ser tomado como pedido certo para efeito de fixação de sucumbência recíproca. Na ação de arbitramento, é dever do juiz declarar o valor dos serviços comprovadamente prestados e, quanto a esse pedido, não houve sucumbência.

7. Preliminares rejeitadas. Negou-se provimento aos apelos.